Tribunal: TCU
Processo: 002.002/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 527/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente denúncia, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 23), ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 002.002/2022-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: Yuri Freitas Carvalho Machado Cunha (38457/OAB-DF), Fabio Mendonca e Castro (18484/OAB-DF), Leonardo Victor Dantas da Cruz (40720/OAB-DF), Karoline da Silva Almeida Xavier (56208/OAB-DF), Débora Ferreira Machado (40.259/OAB-DF) e Paulo Roberto Machado Cunha (13635/OAB-DF), representando o denunciante. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.